Tribunal: TJBA
Processo: 8000818-48.2016.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000818-48.2016.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

APELADO: JEOVANES JOSE DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

ACORDÃO

Ementa. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ÁREA DESTINADA A RESERVATÓRIO DE USINA HIDRELÉTRICA. OCUPAÇÃO CLANDESTINA. POSSE LEGÍTIMA DECORRENTE DE TÍTULO DOMINIAL. PROTEÇÃO AMBIENTAL. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. EXECUÇÃO IMEDIATA DA SENTENÇA CONFIRMATÓRIA DE TUTELA. APELAÇÕES CONHECIDAS. NÃO PROVIMENTO DA APELAÇÃO D
E
JEOVANES JOSÉ DA SILVA

E
PROVIMENTO DA APELAÇÃO DA CHESF
PARA MANTER A SENTENÇA, REFORMANDO APENAS O DISPOSITIVO QUE CONDICIONAVA A EXECUÇÃO DA REINTEGRAÇÃO AO TRÂNSITO EM JULGADO.

I. CASO EM EXAME

Ação de reintegração de posse proposta pela Companhia Hidro Elétrica do São Francisco – CHESF contra o particular ocupante de área integrante do entorno do reservatório Moxotó.

Sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara dos Feitos de Relação de Consumo, Cível, Comercial, Acidentes de Trabalho e Fazenda Pública da Comarca de Paulo Afonso/BA, julgando procedente o pedido para reintegrar a autora na posse da área descrita na inicial, condicionando a expedição de mandado ao trânsito em julgado.

Interposição de apelações por ambas as partes. O réu sustenta a posse mansa, pacífica e de boa-fé por mais de duas décadas. A CHESF recorre contra o condicionamento da reintegração ao trânsito em julgado, pleiteando a execução imediata da medida.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se o réu detém posse legítima sobre a área ocupada, à luz da alegação de exercício de posse mansa, pacífica e de boa-fé por período superior a vinte anos; (ii) saber se é cabível a execução imediata da sentença que concedeu a reintegração de posse, por se tratar de decisão confirmatória de tutela provisória.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Para o êxito da ação possessória, o autor deve comprovar a posse anterior, a ocorrência do esbulho, sua data e a perda da posse, nos termos do art. 561 do CPC.
6. A CHESF demonstrou satisfatoriamente todos os requisitos legais, inclusive a posse legítima decorrente da Declaração de Utilidade Pública de 1975 e da destinação pública da área para fins de geração de energia elétrica.
7. A ocupação pelo réu é clandestina, conforme art. 1.200 do Código Civil, e incide sobre área de preservação permanente (APP), protegida pela Resolução CONAMA nº 302/2002, o que a torna juridicamente insustentável.
8. A posse exercida pelo réu, embora fática, não é legítima por estar em desacordo com normas ambientais e por ausência de autorização da CHESF ou de qualquer ente público.
9. O esbulho restou reconhecido na própria contestação, sendo o réu notificado formalmente desde 2005.
10. A sentença confirmou a tutela anteriormente concedida, enquadrando-se na hipótese do art. 1.012, §1º, V, do CPC, autorizando sua eficácia imediata.
11. Inexistindo risco de dano grave ou de difícil reparação, não se justifica o condicionamento da reintegração ao trânsito em julgado, conforme arts. 520 e 1.012, §4º, do CPC.
12. O interesse público na proteção ambiental e na segurança do sistema elétrico nacional se sobrepõe aos interesses particulares, devendo prevalecer a reintegração imediata.

IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Apelação interposta por Jeovanes José da Silva conhecida e não provida.
14. Apelação interposta pela Companhia Hidro Elétrica do São Francisco conhecida e provida, para autorizar a execução imediata da reintegração de posse.
Tese de julgamento: “A posse exercida sobre área de preservação permanente sem autorização e em desacordo com a legislação ambiental é clandestina e não pode ser protegida pelo ordenamento jurídico, mesmo que exercida por longo período. A sentença que confirma tutela provisória em ação possessória possui eficácia imediata, nos termos do art. 1.012, §1º, V, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:

Código Civil, art. 1.200;
Código de Processo Civil, arts. 520, 561, 1.012, §1º, V e §4º;
Resolução CONAMA nº 302/2002.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelações Cíveis n°8000818-48.2016.8.05.0191
da
Comarca de
Paulo Afonso
(BA), apelantes e apelados
CHESF – COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO

e
JEOVANES JOSÉ DA SILVA

.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à Apelação de
JEOVANES JOSÉ DA SILVA
e DAR PROVIMENTO a Apelação da
CHESF – COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .